Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712612-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON INACIO COTA IMPETRANTE: GLAYTON ALVES CALIXTO JUNIOR, RAFAELLA CALIXTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados GLAYTON ALVES CALIXTO JUNIOR e RAFAELLA CALIXTO DOS SANTOS em favor de ANDERSON INÁCIO COTA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Relatam que o paciente foi preso em 1o/3/2023, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, no âmbito da Lei n. 11.340/2006. Alegam a desnecessidade da prisão preventiva, asseverando que o paciente tem ocupação lícita e residência fixa e, ademais, os crimes que lhe são imputados possuem pena mínima de dois anos de reclusão, o que afasta os requisitos do art. 312 do CPP. Pontuam que a decisão apresenta fundamentação genérica, baseada na gravidade do delito e na necessidade de se preservar a ordem pública, o que não é suficiente para aplicação da medida extrema. Asseveram que a decisão proferida nos autos do pedido de revogação da prisão preventiva – Processo n. 0702448-18.2023.8.07.0004, a autoridade coatora antecipou o juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, ao afirmar que o paciente “demonstrou ser muito agressivo, renitente e capaz, portanto, de cometer atos graves de violência doméstica, incluindo-se – claro – feminicídio.” e ao justificar a manutenção da prisão preventiva afirmando que “a liberdade dele representará risco iminente e grave à vida e à integridade física e psicológica de sua ex- companheira.” Discorrem sobre a necessidade de fundamentação das decisões judiciais em elementos concretos, invocando os arts. 5o, XLI e 93, IX, da Constituição Federal, colacionando julgados sobre o tema. Sustentam que o ato praticado pelo paciente foi cometido involuntariamente, quando se encontrava com raiva ao tomar conhecimento de que a filha que possui em comum com sua ex-companheira ficaria prejudicada com a decisão da mãe em dar um apartamento, que está no rol dos bens da partilha do casal, para outra filha, fruto de outro relacionamento, morar. Entendem que o paciente merece uma segunda chance, uma oportunidade de ter sua liberdade restituída, pois não há elementos concretos que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública. Defendem a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, tal como o monitoramento eletrônico, com proibição de se ausentar do Distrito Federal e determinação de recolhimento domiciliar entre 22h e 6h, nos termos do art. 282, § 6o e art. 319 do CPP. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para determinar a imediata soltura do paciente, mediante a imposição de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem para convalidar os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO LIMINAR. 1. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. 2. É inadmissível Agravo Regimental interposto contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus, por ausência de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo não conhecido. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E na situação delineada nos autos, não vislumbro a presença da fumaça do bom direito a autorizar a revogação da prisão preventiva do paciente in limine litis. 1 - Da higidez das decisões judiciais De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente, senão vejamos (ID 150551074): “(...) A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato da ofendida, que inclusive informou o testemunho de funcionário e a existência de câmeras no local. A prisão preventiva do representado é medida certa para o resguardo da ordem pública. Os autos evidenciam que o autuado, por motivo banal frente ao valor vida – discussão sobre divisão de bens –, decidiu que teria direito de tirar a vida de sua ex-companheira e do atual namorado desta, razão para ofendê-la e jurá-los de morte. Feitas as ameaças, o casal procurou imediatamente a Delegacia de Polícia e, no caminho, foram cientificados que o agressor efetivamente compareceu ao estabelecimento comercial para dar cumprimento à promessa de assassiná-los, munido de segmento de madeira. Ao não os encontrar, a demonstrar o nível de agressividade e de periculosidade do agressor, este passou a danificar diversas partes do carro da ofendida. A polícia militar foi acionada, mas o agressor já tinha saído do local, circunstância pela qual não foi preso em flagrante. Os áudios juntados comprovam as ameaças, posto que o agressor afirmou que enfiaria “bala nos dois” e “que não tem nada a perder”. Ainda asseverou ter uma “ponto 40 lotada de bala” O próprio Formulário Nacional de Avaliação de Risco aponta que o autuado: o agressor já ameaçou a vítima mulher ou algum de seus familiares com a finalidade de atingi-la; que o agressor demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida e as coisas que faz; que já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medidas protetivas de urgência envolvendo o agressor; as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses; que o agressor faz uso abusivo de álcool e de drogas; que o agressor já ameaçou usar arma de fogo contra a vítima; e que os filhos já presenciaram atos de violência do agressor contra a ofendida. O nível de agressividade do requerido por questão patrimonial, o histórico de violência familiar pretérito, a promessa de morte feita e a tentativa de cumpri-la evidenciam que as medidas protetivas de urgência, que serão estabelecidas, por si, são insuficientes para garantir o resguardo dos ofendidos. A segurança das vítimas é prioridade para o legislador e para o Poder Judiciário. O quadro descrito revela não existir mecanismo, ressalvada a conversão da prisão em preventiva, apto a resguardar a vida e a integridade física e psicológica da ofendida e de seu companheiro.(...) Posto isso, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON INACIO COTA, filho de NADIR INACIO COTA, pai não declarado, natural de Nova Iguaçu/RJ, nascido em 17.3.1982, CPF n. 727.686.571-15, com fundamento na garantia da ordem pública. Sem prejuízo, diante do quadro apresentado, fica o ofensor ciente desde logo do DEFERIMENTO das seguintes medidas protetivas em relação à vítima MARIA DO SOCORRO MARTINS COTA e o seu atual namorado: I - Proibição da aproximação da ofendida e do atual namorado, fixando o limite de 1 (um) quilômetro, ressalvada a previsão nos demais dispositivos; II - Proibição de contato com a ofendida e do seu atual namorado por qualquer meio de comunicação (telefonema, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Tik Tok, qualquer outro instrumento tecnológico ou pessoal, este, como pedir para alguém falar com a apontada ofendida); e III – Proibição de aproximação de aproximação, em um raio de 2 (dois) quilômetros, nos seguintes endereços: a) COND RESID PARQUE DO GAMA, CJ F, LT 1, VILA CARY GASTRONOMICA - PIZZARIA , SH PONTE DE TERRA /COND RESID PARQUE DO GAMA . Cidade / UF: GAMA / DISTRITO FEDERAL b) QUADRA 07, CASA 04, CONDOMINIO FENIX – GAMA, Estado: DISTRITO FEDERAL Saliento ao apontado infrator que o descumprimento das medidas protetivas reforçará a necessidade de sua prisão preventiva, caso cometido durante sua prisão cautelar (ex: tentativa de contato com a vítima por terceiro) e, quando posto em liberdade, demonstrará a necessidade de retorno do infrator recalcitrante. Defiro ainda o pedido de busca e apreensão de armas e munições na residência do agressor, situada na QI 3, LOTE 380, SALA 112/114, PRÉDIO AO LADO DO NOVO MUNDO DA BORRACHA – GAMA/DF, com fundamento no artigo 240 do CPP, posto que afirmou possuir armas e munições em sua residência. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e de intimação. Confiro a esta decisão força de mandado de intimação das vítimas.(...)” Observa-se, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública. Do mesmo modo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva contém elementos suficientes que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na decisão anterior e na ausência de fatos novos, supervenientes, que infirmassem as razões de convicção externadas no ato anterior (ID 45383541, p. 26 destes autos). Confira-se: “(...) A prisão preventiva do investigado foi fundamentada, entre outros elementos, para o resguardo da ordem pública, na medida em que a vítima Maria do Socorro Martins Cota relatou que Anderson, por conta da partilha dos bens, passou a ameaçar a ela e ao namorado dela de morte, enviando mensagens afirmando que enfiaria “bala nos dois” e “que não tem nada a perder”, bem como proferindo xingamentos e afirmando estar com uma “ponto 40 lotada de bala”. Após o envio das mensagens, enquanto a vítima estava na delegacia registrando a ocorrência policial, Anderson, munido de um segmento de madeira, teria comparecido à pizzaria de propriedade da vítima com o intuito de cumprir as ameaças. Diante do desencontro, Anderson teria passado a danificar o carro da vítima. Não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando intactos os seus fundamentos. Impende rememorar que os fatos que ensejaram a prisão do ofensor são concretamente graves, porquanto, diante do histórico de violência familiar pretérito, da promessa de morte feita e a tentativa de cumpri-la, fica evidenciado que as medidas protetivas de urgência e/ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes para garantir o resguardo da ofendida. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “evidenciado que não houve alteração do quadro fático processual e sobreveio o recebimento de denúncia em desfavor do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em decisão suficientemente fundamentada”. (Acórdão 1102952, 07082975620188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no PJe: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido, mais recentemente, Acórdão 1311091, 07501671320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, o ofensor ostenta condenações criminais pretéritas e, inclusive, encontra-se atualmente em cumprimento de pena pelo crime de roubo, de modo que há elementos concretos a evidenciar o risco de reiteração criminosa, inclusive com violência ou grave ameaça à pessoa. Em relação a futura e eventual pena pelo crime de ameaça, duas considerações são importantes: (a) a prisão cautelar não se confunde com a prisão pena, mesmo que seus regimes de cumprimento possam ser diferentes; (b) diante da condenação definitiva por crime de roubo, eventual pena definitiva seria cumprido em regime semiaberto, e não no aberto, sem prejuízo de fixação do regime fechado à luz das circunstâncias judiciais, que aparentemente são graves, a despeito do quantum de detenção fixado em abstrato pelo legislador. Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de ANDERSON INACIO COTA, mantendo a custódia cautelar, por se tratar de medida proporcional e necessária. Verifica-se do trecho em destaque que o paciente estava em cumprimento de pena pelo crime de roubo majorado, a evidenciar a personalidade violenta demonstrada nas atitudes perpetradas contra a sua ex-mulher e, bem pontuadas pelo magistrado, sem que tais considerações resultem em antecipação de juízo de culpabilidade, servindo tão somente para reforçar o perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública. 2 - Das condições pessoais favoráveis do paciente e aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão Como visto, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta que lhe é imputada e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, dada a reação violenta e desproporcional por questões relacionadas aos bens do ex-casal, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a Defesa tenta lhe atribuir. Nesse cenário, a soltura do paciente, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, não se mostra recomendada. Destarte, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Nesse descortino, a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 3. Da desproporcionalidade da segregação cautelar do paciente Do mesmo modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 4. Presunção de inocência Sabidamente, “a prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJede 13/5/2022.) Assim, a decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordempública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe11/03/2021)" Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Não se infere, portanto, nenhuma ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 19:42:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator